Tribunal: TJMT
Processo: 1037685-72.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037685-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 713.869.801-10 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144959185, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizado pelo IGP-M/FGV da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, tornou
definitiva a liminar
deferida nos autos, a qual determinou ao reclamado que procedesse à
imediata restituição do montante bloqueado,
deduzido o desconto devido de R$ 264,06 (duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), devendo, pois, ser restituído à parte autora o montante de
R$ 2.015,96 (dois mil e quinze reais e noventa e seis centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: Ilegitimidade passiva e Incompetência da Justiça Estadual;

2)

Da legalidade da conduta do Banco do Brasil em caso de inadimplemento contratual;

3)

A restituição de valores - Impossibilidade de estorno de amortizações;

4)

O pedido de desconto indevido sobre verba salarial após a renegociação do débito;

5)

Sentença
extra petita
– Ausência de pedido de indenização por danos morais;

6)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
,
uma vez que o desconto questionado pelo autor foi efetivamente realizado pelo Banco reclamado, conforme documento anexado no id. 144958163, pág. 15, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Afasto,
também, a preliminar de
incompetência da
Justiça Estadual,
uma vez que a presente demanda não versa sobre as regras instituídas referentes ao FIES, nem sobre a rescisão do contrato firmado entre as partes, sendo que o
reclamante busca a restituição de valor cobrado/debitado de forma indevida de sua conta bancária
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da conta corrente nº 51.954-5, agência 3325-1, na qual, em
30/05/2022
, foi creditado o valor de
R$ 3.133,90 (três mil e cento e trinta e três reais e noventa centavos),
referente ao seu
salário mensal, férias e 1/3 de férias
.

Assevera que possuía pendência referente ao FIES, que foi renegociado no dia
30/05/2022
, sendo pactuadas
140 (cento e quarenta)
parcelas de
R$ 264,06 (duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)
, com entrada para
06/06/2022 (id. 144958163, págs. 10/13)
.

Assevera que, após a renegociação foi debitado indevidamente em sua conta bancária o valor de
R$ 2.280,02 (dois mil e duzentos e oitenta reais e dois centavos)
, a título de FIES JRS/AMORTIZAÇÃO.

Diante disso, em
01/06/2022
, foi até a agência do reclamado para tentar
resolver o impasse
, mas nada foi resolvido.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade da retenção do valor discutido nos autos.

Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
determinar a restituição do valor retido indevidamente da conta corrente do autor.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, em sua inicial, limitou-se ao
pedido de restituição do valor descontado de sua conta bancária.

Desse modo, conforme alegado pela parte recorrente, percebe-se que houve a
prolação de sentença
extra petita
, no que se refere à condenação do demandado ao pagamento de indenização
por danos morais,
violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018)
(grifei)

Desse modo, a condenação do demandado ao pagamento

do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título
dano moral
,
deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
dou-lhe parcial provimento
para
afastar

a condenação a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022